Tribunal: TJSP
Processo: 0000209-03.2016.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: , não a direito subjetivo do réu. Precedentes.
2. Absolvição de rigor. O delito de duplicata simulada tem como elemento essencial a "não correspondência à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado" ao que consta na cártula. Configura-se quando o agente emite título de crédito que não corresponde à celebração de negócio jurídico nele descrito. Vítima que não compareceu à instrução. Elementos informativos que não se converteram em provas. Vedação prevista no artigo 155, do CPP. Ausência de elementos concretos a indicar a ausência de lastro na cártula. Indícios que não são suficientes a sustentar o édito condenatório
3. Recursos conhecidos e providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000209-03.2016.8.26.0262; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
r na fase do art. 402 do CPP. Diligência requerida apenas em sede recursal quando já encerrada a instrução. Preclusão caracterizada. Impossibilidade de aplicação do art. 616, do CPP. Ausência de elementos concretos a indicar a imprescindibilidade da realização da oitiva da testemunha indicada pela defesa para elucidação dos fatos. Renovação instrutória que corresponde à faculdade do órgão julgador, não a direito subjetivo do réu. Precedentes.
2. Absolvição de rigor. O delito de duplicata simulada tem como elemento essencial a "não correspondência à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado" ao que consta na cártula. Configura-se quando o agente emite título de crédito que não corresponde à celebração de negócio jurídico nele descrito. Vítima que não compareceu à instrução. Elementos informativos que não se converteram em provas. Vedação prevista no artigo 155, do CPP. Ausência de elementos concretos a indicar a ausência de lastro na cártula. Indícios que não são suficientes a sustentar o édito condenatório
3. Recursos conhecidos e providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000209-03.2016.8.26.0262; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 01/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Duplicata Simulada

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Itaberá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

01/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Duplicata simulada. Sentença condenatória. Recursos da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) reconhecimento do arrependimento posterior; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Preliminar. Pedido de conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha, nos termos do art. 616, do CPP. Indeferimento.

Ementa:
APELAÇÃO. Duplicata simulada. Sentença condenatória. Recursos da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) reconhecimento do arrependimento posterior; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Preliminar. Pedido de conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha, nos termos do art. 616, do CPP. Indeferimento. Ausência de pedido expresso em sede de defesa prévia. Circunstâncias e fatos que não foram reveladas no curso da instrução. Ausência de requerimento de diligência complementar na fase do art. 402 do CPP. Diligência requerida apenas em sede recursal quando já encerrada a instrução. Preclusão caracterizada. Impossibilidade de aplicação do art. 616, do CPP. Ausência de elementos concretos a indicar a imprescindibilidade da realização da oitiva da testemunha indicada pela defesa para elucidação dos fatos. Renovação instrutória que corresponde à faculdade do órgão julgador, não a direito subjetivo do réu. Precedentes.
2. Absolvição de rigor. O delito de duplicata simulada tem como elemento essencial a "não correspondência à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado" ao que consta na cártula. Configura-se quando o agente emite título de crédito que não corresponde à celebração de negócio jurídico nele descrito. Vítima que não compareceu à instrução. Elementos informativos que não se converteram em provas. Vedação prevista no artigo 155, do CPP. Ausência de elementos concretos a indicar a ausência de lastro na cártula. Indícios que não são suficientes a sustentar o édito condenatório
3. Recursos conhecidos e providos.